Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704809-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA MARQUES DOS SANTOS REPRESENTANTE: TANIA MARIA GOMES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULA MARQUES DOS SANTOS contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de conhecimento n. 0701042-46.2020.8.07.0001, movida em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL E OUTROS, indeferiu tutela de urgência para compelir os réus a lhe fornecerem tratamento odontológico em centro cirúrgico. Nas razões recursais (ID 14642409), narra ter aderido ao plano de saúde ofertado pelos agravados e solicitado o tratamento odontológico em centro cirúrgico, haja vista sua grave situação de saúde (tetraplegia). Afirma constar no relatório médico a necessidade do indigitado tratamento, fazendo-se imprescindível e urgente, pois uma infecção na boca pode acarretar complicações maiores para sua saúde. Ressalta terem os recorridos autorizado a terapêutica requerida anteriormente, razão pela qual não deve persistir sua negativa. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar aos agravados autorizarem o tratamento odontológico nos moldes requerido, sob pena de multa diária. No mérito, requer sua confirmação. Ausência de preparo, em virtude de a agravante litigar sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir os réus a lhe fornecerem tratamento odontológico em centro cirúrgico. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento parcial de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito pleiteado, tendo em vista os agravados terem arcado com as custas do mesmo tratamento anteriormente. Contudo, deixo de verificar a urgência do pleito, tendo em vista não restar consignado, no relatório médico de ID 57370087), quaisquer danos ou riscos imediatos à paciente, podendo a questão ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator